Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-62.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Ausência de regularização do veículo alienado junto ao DETRAN – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 7.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002036-62.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado CRISTIANO FREIRE ALVES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-62.2018.8.26.0003 - Voto no 22720
2
Apelação Cível no 1002036-62.2018.8.26.0083
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Cristiano Freire Alves
Juíza: Samira de Castro Lorena
VOTO 22720
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E
MATERIAIS Ausência de regularização do veículo
alienado
junto
ao
DETRAN

Danos
morais
configurados Quantum que deve ser mantido em R$
7.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por CRISTIANO FREIRE ALVES contra LJ VEÍCULOS, JOSÉ CARLOS
DO NASCIMENTO SANTOS E ITAÚ UNIBANCO S/A julgada parcialmente
procedente para: a) determinar a transferência do veículo Corsa/GM, placas EVN
9240, ano de fabricação 2011/2012, para o nome do corréu José Carlos do
Nascimento Santos. Com o trânsito em julgado, foi determinado expedição de
ofício ao DETRAN para que providenciasse a transferência do veículo e da
pontuação relativos às infrações de trânsito desde 15/8/2016 para o nome do
corréu; b) condenar o corréu José Carlos ao pagamento dos débitos (IPVA,
licenciamento, DPVAT e multas) em aberto atrelados ao veículo desde a
aquisição (15/8/2016), no prazo de 30 dias contados da intimação para
cumprimento voluntário do julgado, também após o trânsito em julgado; c)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrados em R$ 7.000,00, corrigido pela tabela prática do TJSP desde a
sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.
Os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários fixados em R$ 3.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-62.2018.8.26.0003 - Voto no 22720
3
Apela o banco réu buscando a reforma do julgado sustentando
que descabe a condenação do apelante em danos morais, ou na eventualidade,
postula a redução da indenização.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo autor, uma vez que este alienou seu veículo e o bem não foi
transferido junto ao DETRAN.
Os réus foram citados, todavia, apenas o banco Itaú ofereceu
contestação.
Houve substituição processual da corré LJ Veículos pela empresa
Vimacar Veículos Ltda, posteriormente, foi homologada a desistência em relação
a tal empresa.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A sentença está correta.
Com efeito, o adquirente não providenciou a devida transferência
do carro financiado para o seu nome e, se não bastasse, a instituição financeira
corré lançou gravame de alienação fiduciária decorrente do financiamento sem
antes apurar em nome de quem constava o veículo junto ao órgão de trânsito,
causando inúmeros prejuízos ao autor, que não conseguiu se desvincular do
carro alienado, passando a constar perante os órgãos públicos como
responsável por diversas infrações de trânsito praticada após a alienação e
tributos, tendo, inclusive, sofrido a penalidade de suspensão de sua habilitação
pelo prazo de 3 meses (fls. 17, 19/22).
Inafastável a ocorrência de danos morais.
Sobre o tema, esclarecedoras as lições do ilustre Orlando Gomes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-62.2018.8.26.0003 - Voto no 22720
4
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém
experimenta em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação do
prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação,
e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o
produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da
dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de
expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (in
“Obrigações”, 11a ed. Forense, pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que a
caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido
segundo o senso comum do homem médio, conforme leciona Carlos Alberto
Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de
dano moral.” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos
Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-62.2018.8.26.0003 - Voto no 22720
5
Todavia, na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua
repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e
o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao
sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do
requerente, bem como de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Sendo a indenização forma de composição do dano, cabe
ressaltar que o valor pecuniário é o único capaz de compensar a dor, o
sofrimento, a aflição, os dissabores, além do estado punitivo que o lesado espera
do causador do dano.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano moral;
nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro desempenha
um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente” (Doutrina e Prática
das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense, pág. 451).
Assim, tendo em conta as circunstâncias que envolveram a
presente demanda, tem-se razoável a manutenção do dano moral em R$
7.000,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator